Tribunal: TJMT
Processo: 1004910-36.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004910-36.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio, Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KAUAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 060.181.431-27 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIANA DA SILVA - CPF: 086.267.814-58 (TERCEIRO INTERESSADO), M. I. D. S. (VÍTIMA), NAIARA MARIA DA SILVA - CPF: 061.360.311-75 (VÍTIMA), T. M. D. S. - CPF: 061.361.051-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KAUAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 060.181.431-27 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA DUAS VÍTIMAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – I)
RECURSO MINISTERIAL
– 1. VÍTIMA MARIA IZABELA – LESÃO CORPORAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO – ALMEJADA REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO – VIABILIDADE – LESÃO CORPORAL ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – POSSIBILIDADE DE SER COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – II)
RECURSO DA DEFESA
– 2. ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES E DA AUTORIA – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E INFORMANTES – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 3. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PERTINÊNCIA – DELITO PRATICADO UNICAMENTE COMO MEIO PARA AS AGRESSÕES NA VÍTIMA –
APELO
MINISTERIAL PROVIDO
– RECURSO DA
DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A falta de exame de corpo de delito, por
si só, não acarreta a desclassificação do crime de Lesão corporal envolvendo violência doméstica contra a mulher para a contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41). A referida prova técnica é prescindível para a caracterização do delito de Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §13°, do CP), podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova igualmente idôneos, tais como as palavras extrajudiciais da vítima, confirmadas em Juízo pelas declarações de informantes, além de imagens fotográficas tiradas na delegacia de polícia;

2.
Uma vez comprovada a existência e a autoria dos crimes de Violação de domicílio, Ameaça e Lesão corporal, todos em contexto de violência doméstica, é inviável acolher-se o pleito absolutório,
especialmente se as palavras das vítimas foram corroboradas pelas declarações judicializadas de informantes que presenciaram as ações delituosas;

3.
Restando comprovado nos autos que a violação de domicílio teve unicamente por finalidade ofender a integridade física da vítima, a aplicação do princípio da consunção é medida impositiva, absolvendo-se o réu quanto ao crime do art. 150, §1o, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
e por
Kauan Alves dos Santos
,
contra a sentença anexada sob Id. 146532563, pela qual este último foi condenado como autor das infrações previstas no
art. 129, §13o
(vítima
Tainara
),
art. 150, § 1o e art. 147
(por três vezes), todos do
Código Penal
e
art. 21, da Lei de Contravenções Penais
(vítima
Maria Izabela
), às penas de
1 ano
de
reclusão
;
7 meses e 22 dias
de
detenção
; e,
25 dias
de
prisão simples
, em regime
aberto.

Em suas
razões
recursais,
Kauan
almejou sua
absolvição
da autoria de
todas as infrações
pelas quais foi condenado, sustentando a
falta de prova
para a condenação. Mas se vencido nessa tese, requereu, ao menos, a
absolvição
quanto ao crime de
Violação de domicilio
, aplicando-se o
princípio da consunção
(Id. 146532569). Enquanto isso, o
Ministério Público
almejou a reforma da sentença para
afastar a desclassificação da Lesão corporal
(vítima
Maria Izabel
) para a contravenção penal de Vias de Fato
(Id. 146532567)
.

As
contrarrazões
das partes foram no sentido do
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Ids. 146532577 e 146532580).

Por sua vez, a douta
PGJ
opinou pelo
parcial provimento
do recurso da defesa e
provimento
do
apelo ministerial
, conforme sumário que segue (Id. 150096167):

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: 1.1. ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO PARA CONDENAR KAUAN PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM FACE DA VÍTIMA MARIA IZABEL – POSSIBILIDADE – A AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NÃO ENSEJA EM DESCLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, MORMENTE NO PRESENTE CASO, ONDE AS PROVAS COLIGIDAS DEMONSTRAM CLARAMENTE QUE A VÍTIMA FOI ATINGIDA POR UM DISPARO COM A ARMA DE FOGO, EFETUADO POR KAUAN – 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 2.1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – CONSOANTE MENÇÃO ANTERIOR, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABSOLVIÇÃO CONSIDERANDO QUE A DECISÃO DEVE SER REFORMADA PARA CONDENAR KAUAN PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – 2.2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU PELA ABSORÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – POSSIBILIDADE – A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO FOI PERPETRADA SOMENTE COMO MEIO PARA A PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – 2.3. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PARECER PELO CONHECIMENTO, PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 31.3.2022, em Tangará da Serra/MT.,
Kauan Alves dos Santos
, em contexto de violência doméstica contra mulher, foi até a residência de
Tainara Maria da Silva
(sua ex-namorada), sem o conhecimento dela, entrou no local e se dirigiu ao quarto em que ela estava. Em seguida, ofendeu a integridade corporal dela e da criança
Maria Izabela da Silva
, causando-lhes lesões. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, ainda no âmbito doméstico e familiar, ele ameaçou por palavras as vítimas
Tainara Maria da Silva
,
Naiara Maria da Silva
e
Maria Izabela da Silva
, de causar-lhes mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos que
Kauan
foi namorado da vítima
Tainara Maria da Silva
por aproximadamente um ano, mas o relacionamento chegou ao fim. Na data dos fatos, ele foi até a residência dela, entrou na casa sem o consentimento dos moradores, dirigiu-se para o quarto em que
Tainara
estava, onde, com uma pistola de
airsoft
, efetuou diversos disparos contra ela, atingindo-a na mão, pescoço e cabeça. Na sequência, a vítima logrou êxito em fugir e esconder-se dele na residência vizinha; ele a procurou, mas não a encontrou e evadiu-se do local. Entretanto, nesse entrevero, com a arma de
airsoft
,
Kauan
atingiu a parte interna da coxa da criança
Maria Izabela
e disse à esta e à vítima
Naiara
, que mataria todo mundo.

Após o regular trâmite processual,
Kauan
foi
condenado
como autor das infrações previstas no art. 129, §13o (vítima
Tainara
), art. 150, § 1o e art. 147 (por três vezes), todos do Código Penal e, quanto à vítima
Maria Izabela
, teve sua conduta desclassificada para a contravenção penal de Vias de fato (art. 21, Decreto-Lei no. 3.688/41). Ao final, foi apenado com 1 ano de reclusão; 7 meses e 22 dias de detenção; e, 25 dias de prisão simples, em regime aberto.

Neste grau de jurisdição, almejou sua absolvição da autoria de todas as infrações pelas quais foi condenado, sustentando a falta de prova para a condenação. Mas se vencido nessa tese, requereu, ao menos, a absolvição quanto ao crime de Violação de domicilio, aplicando-se o princípio da consunção (Id. 146532569). Enquanto isso, o
Ministério Público
almejou a reforma da sentença para afastar a desclassificação da Lesão corporal (vítima
Maria Izabel
) para a contravenção penal de Vias de Fato.

I – Recurso ministerial e pleito absolutório quanto à infração penal cometida contra a vítima
Maria Izabela

Com relação à vítima
Maria Izabela
, de 8 anos de idade, o apelante foi denunciado por autoria do crime de Lesão corporal envolvendo violência doméstica (art. 129, § 13o, CP), contudo, teve a conduta desclassificada para a contravenção penal de Vias de fato (art. 21, Decreto-Lei, 3.688/41), sob a fundamentação de que, apesar das palavras da vítima
Maria Izabela
e de informantes assegurando a lesão corporal na perna da criança, não aportou ao feito, o exame de corpo de delito ou qualquer documento médico apto a comprovar a lesão sofrida.

Realmente, não aportou aos autos em tempo hábil o exame de corpo de delito realizado na vítima
Maria Izabela
. Todavia, tratando-se de lesão corporal envolvendo violência doméstica e familiar contra mulher (art. 129, § 13o c/c art. 121, § 2o-A, I, CP), a falta desse meio de prova é incapaz, por si só, de autorizar a propalada desclassificação da conduta para Vias de Fato, pois a existência do crime pode ser extraída de outros elementos probatórios igualmente idôneos.

Sobre a matéria, trago à baila aresto de julgado do STJ:

“(...) "O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios" (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.810.064/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO –
EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO REALIZADO
– INVIABILIDADE – OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA –
LESÕES COMPROVADAS PELO RELATO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA E PELAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA E DAS TESTEMUNHAS
–
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE DO CRIME
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a vítima apresentou hematomas no corpo decorrentes de agressão perpetrada pelo apelante, é certo que houve um dano interno à normalidade funcional de seu organismo, denotando, assim, a existência de ofensa à sua integridade física, isto é, de lesão corporal, não se podendo falar, portanto, em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave. Recurso desprovido. (N.U 1000789-37.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

Na hipótese dos autos, a perpetração do crime de Lesão corporal contra
Maria Izabela
ficou cabalmente comprovada pelas suas declarações colhidas na fase inquisitiva, aliadas às palavras judicializadas das informantes
Tainara Maria da Silva
,
Naiara Maria da Silva
(estas duas, irmãs da pequena vítima) e
Claudiana da Silva
(mãe), assegurando que o apelante atingiu
Maria Izabela
na perna com um “tiro de chumbinho”. A propósito, na fase extrajudicial, a criança disse que
“(...) o acusado passou pela declarante ameaçou dizendo que vai matar todo mundo, apontou a arma, puxou o gatilho e atirou, vindo a atingir a declarante na parte interna da coxa esquerda; QUE da lesão ficou roxa e inchado na hora (...)”
(Ids. 146532493 - Pág. 30/31 e 146532554).

Nota-se que, na fase extrajudicial,
Tainara
disse que sua irmã de 8 anos de idade, foi atingida pelo apelante com um tiro na perna (Id. 146532493 - Pág. 7/8); a informante
Claudiana
afirmou que
“a filha Isabela de oito anos foi atingida um disparo de chumbinho na coxa”
(sic) – 146532493 - Pág. 23/24; e,
Naiara
narrou que sua irmã
Tainara
saiu correndo e o réu foi atrás, mas antes de sair, ele deu um tiro em
Izabela
, que acabou acertando a coxa (146532493 - Pág. 26/27).

Em Juízo,
Tainara
confirmou integralmente suas declarações policiais, dizendo que o apelante acertou sua irmã mais nova com um tiro de chumbinho;
Naiara
também confirmou judicialmente suas declarações extrajudiciais, afirmando que o apelante desferiu tiros em
Tainara
e
Maria Izabela
; e,
Claudiana
afirmou que ao chegar em sua residência encontrou
Tainara
ensanguentada porque foi alvejada com tiros de “chumbinho”, sendo que a filha
Maria Izabela
também foi atingida na coxa (Id. 146532554).

Não bastasse, nota-se que na delegacia de polícia, foram tiradas fotografias da perna da infante, em que é possível ver na parte interior da coxa, uma lesão em formato circular (Id. 146532493 - Pág. 34/35 e mais nitidamente nos Ids. 146532499 e 146532500), o que, malgrado não comprovar,
per si
, que a conduta do apelante acarretou lesão corporal na vítima
Maria Izabela
, é apta a corroborar as harmônicas e robustas provas orais produzidas em ambas as fases da persecução penal.

Tanto na delegacia, como em Juízo, o apelante admitiu ter disparado a arma de
airsoft
contra
Tainara
, dizendo que não se recorda de ter atingido
Maria Izabela
. Entretanto, a negativa encontra óbice nas palavras extrajudicias da pequena vítima e declarações judicializadas das informantes.

Logo, sabendo-se que as provas colhidas ao longo da
persecutio criminis
refletem, com segurança, os vestígios materiais deixados pelo comportamento ilícito, o
animus laedendi
e a responsabilidade do apelante no episódio criminoso, não há que se falar em absolvição quanto à ao crime cometido contra
Maria Izabela
, por falta de provas – sejam elas da materialidade ou autoria delitiva –, sendo imperioso acolher-se a pretensão ministerial para condenar o apelante, quanto à vítima
Maria Izabela
, pela autoria do crime previsto no art. 129, §o 13, do CP (Lesão Corporal no âmbito doméstico e familiar contra a mulher).

Violação de domicílio (art. 150, § 2o, CP) – Pleito absolutório ou aplicação do Princípio da consunção

Em suas razões recursais, a defesa almejou a absolvição de quanto ao crime de Violação de domicílio alegando que o apelante entrou na residência das vítimas com o consentimento tácito de
Naiara Maria da Silva
.

Entretanto, perante a autoridade judiciária,
Naiara
afirmou que o apelante bateu na porta de entrada da casa e, por isso, o atendeu. Nessa ocasião, ele perguntou se os seus pais e a vítima
Tainara
estavam na casa, respondendo-lhe que os pais estavam fora e
Tainara
estaria dormindo em seu quarto. Em seguida, o apelante pediu-lhe que chamasse
Tainara
, motivo pelo qual, saiu dali e foi chamar sua irmã. No entanto, antes que retornasse, o apelante invadiu a casa portando uma arma de
airsoft
, desenrolando-se os demais atos criminosos.

Nesse contexto, extrai-se que
Naiara
não consentiu com a entrada do apelante, limitando-se a sair da porta de entrada da casa para, a pedido dele, chamar a irmã
Tainara
, que estava em outro cômodo da residência. Assim, sem
Naiara
bloqueando sua passagem, o apelante entrou nas dependências do imóvel contra a vontade tácita dos moradores.

Não prospera a tese de que ao sair da porta de entrada,
Naiara
teria consentido tacitamente com o ingresso do apelante na residência, pois ela se retirou dali tão somente porque o apelante lhe pediu que o fizesse. Se estivesse consentindo com a entrada dele, ela certamente lhe teria verbalizado que entrasse no imóvel, seja para esperar
Tainara
na sala ou para ir até o quarto dela.

Diante dessas considerações, havendo provas cabais de que o apelante entrou em casa alheia contra a vontade tácita dos moradores, inviável acolher-se o pleito absolutório por falta de provas.

Por outro lado, não se pode desconsiderar que o crime de violação de domicílio é absorvido quando praticado como meio para a perpetração de outro delito, a exemplo da lesão corporal, salvo quando o crime-fim é menos grave.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“(...) Demonstrado concretamente que a violação do domicílio constituiu estágio de execução do delito de lesão corporal, a conduta deve ser absorvida pelo crime-fim. (...)” (N.U 0003743-06.2017.8.11.0013, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018)

Portanto, na hipótese dos autos se aplica o princípio da consunção, porquanto a violação de domicílio teve unicamente por finalidade ofender a integridade física da vítima
Tainara
.

No contexto dos autos, nota-se que o apelante invadiu a residência da vítima porque não teve acesso imediato a ela quando bateu na porta de entrada e foi atendido por
Naiara
. Assim, sabendo por meio de
Naiara
, que a vítima estava no interior do imóvel, viu a violação do domicílio como única forma de viabilizar a execução do crime de lesão corporal.

Destarte, evidenciado que o delito de violação de domicílio constituiu meio para a perpetração do crime de lesão corporal contra
Tainara
, impõe-se a aplicação do princípio da consunção/absorção, absolvendo-se o apelante quanto ao crime do art. 150, § 1o, do CP.

Ameaça (art. 147, CP) – Pleito absolutório

Quanto ao delito de Ameaça, a defesa sustenta que o apelante deve ser absolvido porque ele negou a prática criminosa, inexistindo elementos de prova seguros da perpetração do crime.

Na fase policial,
Naiara Maria da Silva
afirmou que, após o apelante ter iniciado o ataque contra
Tainara
, começou a gritar e pediu para que parasse, mas ele lhe apontou a arma e a ameaçou
dizendo para ficar quieta ou ele a mataria
(Id. 146532493 - Pág. 26/27). Em juízo,
Naiara
confirmou que presenciou os disparos e que pediu para o apelante cessar o ataque, perguntando-lhe do porquê estava fazendo aquilo; em seguida, ele a ameaçou dizendo que
se não ficassem quietas, iria matar todas elas
(Id. 146532500).

Perante a autoridade judiciária,
Tainara
afirmou que o apelante lhe ameaçou e as suas irmãs, dizendo que,
se elas não ficassem quietas, ele atiraria em todo mundo
(Id. 146532500).

A corroborar as firmes e uníssonas palavras das vítimas
Naiara
e
Tainara
, constata-se que a vítima
Maria Izabela
, ao ser ouvida na delegacia de polícia (não inquirida em Juízo), afirmou que
o apelante ameaçou dizendo que mataria “todo mundo”
e lhe apontou a arma, puxou o gatilho e atirou (Id. 146532493 - Pág. 30).

Nesse prisma, apesar da negativa de autoria, as palavras do apelante estão isoladas no conjunto probatório, considerando as declarações extrajudiciais da vítima
Maria Izabela
e das palavras judicializadas das vítimas
Tainara
e
Naiara
, em harmonia com o acervo probatório colhido nos autos.

Aqui consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Assim, diante das palavras judicias das vítimas, aliadas ao conjunto probatório contido no caderno processual, não há falar-se em absolvição por falta de provas quanto ao crime Ameaça.

Dosimetria – Lesão corporal contra
Maria Izabela
(art. 129, §o 13, CP)

Nos termos dos arts. 59 e 68, ambos do CP, quanto à conduta criminosa cometida contra
Maria Izabela
, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis e, portanto, fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão.

Na segunda fase, incidem a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP e a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), sendo imperiosa a compensação entre elas. Ainda que a atenuante em questão seja preponderante sobre a agravante do crime cometido contra criança, fixo a pena intermediária no mínimo previsto em Lei, em homenagem ao teor da Súmula no. 231 do STJ, que veda a condução da reprimenda aquém do mínimo legal.

Na terceira etapa, não há causas de diminuição ou aumento de pena, permanecendo a reprimenda, em 1 ano de reclusão.

Continuidade delitiva

Registra-se que o apelante foi condenado, também, à pena de 1 ano de reclusão quanto ao delito de Lesão corporal (art. 129, §13o, CP) cometido contra a vítima
Tainara
.

Com efeito, verifica-se que ele ofendeu a integridade corporal de
Tainara
e, em seguida, a de
Maria Izabela
. Assim, considerando que ele praticou dois crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve o subsequente (vítima
Maria Izabela
) ser havido como continuação do primeiro, nos termos do art. 71 do CP.

Diante disso, considerando que a reprimenda intermediária do apelante quanto à Lesão corporal cometida contra
Tainara
foi estabelecida em 1 ano de reclusão e incidindo na sua dosimetria penal, a causa de aumento do art. 71 do CP na terceira fase, elevo a pena em 1/6, fixando-a em
1 ano e 2 meses de reclusão
.

Concurso material

Diante do concurso material com o crime de Ameaça (já que o apelante foi absolvido da autoria do delito de violação de domicílio), o réu fica condenado à pena de definitiva de 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 7 meses e 22 dias de detenção.

Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP, mantenho o regime
aberto
fixado na sentença.

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo da Defesa para
absolver

Kauan Alves dos Santos
da au
toria do crime de
Violação de domicílio
(art. 150, §1o, CP), diante da incidência do
princípio da consunção
; e,
dou provimento ao recurso ministerial
para
afastar a desclassificação
do crime de Lesão corporal cometido contra a vítima
Maria Izabela
para Vias de fato. Via de consequência, redimensiono a reprimenda do apelante para
1 ano e 2 meses
de
reclusão, além de 7 meses e 22 dias
de
detenção
, em regime
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023